Tribunal: STF
Processo: RE 592937
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Educação
   infantil. Criança de até seis anos de idade. Atendimento em
   creche e pré-escola. Direito assegurado pelo próprio Texto
   Constitucional (CF, art. 208, IV). Compreensão global do direito
   constitucional à educação. Dever jurídico cuja execução se impõe
   ao Poder Público, notadamente ao Município (CF, art. 211, § 2º).
   Precedentes. Agravo regimental não provido. Nega-se provimento a
   agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes,
   decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
   agravado.